Tribunal: STF
Processo: HC 77910
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-09-29
Data de publicação: 1998-09-29

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
        CRIMES DE ESTELIONATO, RECEPTAÇÃO E PECULATO IMPUTADOS A
MAGISTRADO. EXAME DE CORPO DE DELITO.
        PERÍCIA CONTÁBIL: DISPENSABILIDADE.
1.      Tratando-se de delitos que não deixaram vestígios
constatáveis em perícia contábil, não pode o indeferimento desta
implicar nulidade por cerceamento de defesa.  Sobretudo, quando os
demais elementos de prova bastam para justificar a condenação.
2.      "H.C."  indeferido.